Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-90.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703427-90.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ILDENILSON DELMIRO DE SOUSA D E S P A C H O Torno sem efeito o despacho de ID no 42334937, conforme requerido na petição de ID no 42530948, tendo em vista a ausência de triangularização processual, bem como em razão da dispensa de citação do réu para contrarrazões ao recurso de apelação pelo Juiz de origem (decisão de ID no 39197246). À Secretaria. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator